Tribunal: STF
Processo: ADI 1949
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-18
Data de publicação: 1999-11-18

Ementa:
EMENTA: I. Agências reguladoras de serviços públicos: natureza
autárquica, quando suas funções não sejam confiadas por lei a
entidade personalizada e não, à própria administração direta.
II.
 Separação e independência dos Poderes: submissão à Assembléia
Legislativa, por lei estadual, da escolha e da destituição, no curso
 do mandato, dos membros do Conselho Superior da Agência Estadual de
 Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul -
AGERGS: parâmetros federais impostos ao Estado-membro.
1.
Diversamente dos textos constitucionais anteriores, na Constituição
de 1988 - à vista da cláusula final de abertura do art. 52, III -,
são válidas as normas legais, federais ou locais, que subordinam a
nomeação dos dirigentes de autarquias ou fundações públicas à prévia
 aprovação do Senado Federal ou da Assembléia Legislativa:
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal.
2. Carece, pois,
de plausibilidade a argüição de inconstitucionalidade, no caso, do
condicionamento à aprovação prévia da Assembléia Legislativa da
investidura dos conselheiros da agência reguladora
questionada.
3. Diversamente, é inquestionável a relevância da
alegação de incompatibilidade com o princípio fundamental da
separação e independência dos poderes, sob o regime
presidencialista, do art. 8º das leis locais, que outorga à
Assembléia Legislativa o poder de destituição dos conselheiros da
agência reguladora autárquica, antes do final do período da sua
nomeação a termo.
4. A investidura a termo - não impugnada e
plenamente compatível com a natureza das funções das agências
reguladoras - é, porém, incompatível com a demissão ad nutum pelo
Poder Executivo: por isso, para conciliá-la com a suspensão cautelar
 da única forma de demissão prevista na lei - ou seja, a destituição
 por decisão da Assembléia Legislativa -, impõe-se explicitar que se
 suspende a eficácia do art. 8º dos diplomas estaduais referidos,
sem prejuízo das restrições à demissibilidade dos conselheiros da
agência sem justo motivo, pelo Governador do Estado, ou da
superveniência de diferente legislação válida.
III. Ação direta
de inconstitucionalidade: eficácia da suspensão cautelar da norma
argüida de inconstitucional, que alcança, no caso, o dispositivo da
lei primitiva, substancialmente idêntico.
IV. Ação direta de
inconstitucionalidade e impossibilidade jurídica do pedido: não se
declara a inconstitucionalidade parcial quando haja inversão clara
do sentido da lei, dado que não é permitido ao Poder Judiciário agir
 como legislador positivo: hipótese excepcional, contudo, em que se
faculta a emenda da inicial para ampliar o objeto do pedido.